Tribunal: STF
Processo: HC 243479
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 832.983/SP, submetido à relatoria do Ministro TEODORO SILVA SANTOS.



    Pelo que se depreende, o paciente cumpre pena pela prática de diversos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, além de associação criminosa, tendo o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes contra o patrimônio e corrupção de menor.



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, para unificar as penas aplicadas a José Antônio da Silva Junior [...] em 52 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Interno, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE MOTIVOS DO ATO AGRAVADO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Hipótese em que se consignou, na decisão agravada, a incognoscibilidade do pedido formulado na inicial destes autos, em relação ao afastamento da fração de aumento de 1/5 (um quinto) em relação à continuidade delitiva dos três delitos de corrupção de menor, devendo incidir o referido aumento com base na pena de 1 (um) ano, porquanto já anteriormente decidido nos autos do HC n. 706.827/SP, cuja ordem foi parcialmente concedida. Além disso, na parte conhecida, a ordem foi denegada por não verificar a existência do alegado erro material ou desproporcionalidade na dosimetria, porquanto acertadamente aplicado o parágrafo único do art. 71 do Código Penal, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto para a eleição da fração (triplo), o que não foi impugnado nas razões recursais. 



    2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de roubo majorado, realizou o cálculo da pena de forma equivocada. 



    Argumenta que a pena mais grave (em relação aos crimes de roubo) foi fixada em 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e, pela quantidade de crimes e circunstâncias judiciais, foi adotado o aumento no triplo dessa pena mais grave (aumento máximo previsto no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, refente à continuidade delitiva), o que erroneamente e de modo teratológico resultou em 42 anos e 8 meses de reclusão, de modo que é notório e de fácil percepção o erro material. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja corrigido o erro material, com a aplicação do aumento no triplo com base na pena mais grave (10 anos e 8 meses de reclusão), e que o cálculo resulte em 32 anos de reclusão, pois o triplo de 10 anos e 8 meses, resulta em 32 anos de reclusão, e não como consta no acórdão o resultado de 42 anos e 8 meses de reclusão. 



    É o relatório. Decido. 



    No quadro de condenações impostas ao paciente, o objeto desta impetração diz respeito somente ao conjunto de crimes de roubo majorado, denominado de “bloco i” pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu a continuidade delitiva entre eles e, por consequência, estipulou nova pena, nos seguintes termos: 



     



    [...]



    15. Caracterizado o crime continuado, pontua-se, por fim, que a norma a ser observada para o bloco i de crimes (roubos majorados) é a contida no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, segundo a qual poderá o julgador aumentar a reprimenda do delito mais grave praticado em continuidade até o triplo, levando em conta, além do número de infrações praticadas, elementos ligados à culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias que envolveram a conduta delitiva, a justificar a imposição de sanção penal.



    [...]



    16. Pois bem, no caso do bloco i, estamos diante de crimes dolosos, praticados contra vítimas diversas e cometidos mediante violência ou grave ameaça (roubos majorados). Outrossim, tal como reconhecido nos decretos condenatórios dos autos nº 0018498-14.2011.8.26.0050 (GR2 fls. 17 e 29), nº 0040618-51.2011.8.26.0050 (GR5 fls. 136/137 e 142), nº 0040620-21.2011.8.26.0050 (GR6 fls. 168/170 e 175) e nº 0040171-63.2011.8.26.0050 (GR7 fls. 185, frente e verso, e 191), as circunstâncias judiciais se mostraram especialmente reprováveis.



    17. Passando, pois, à dosimetria da pena, teremos o seguinte:



    Bloco i - roubos majorados: 



    Observa-se que, dentre as diferentes penas cominadas a um único delito de roubo, a mais grave foi fixada em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa - 5ª execução. 



    Considerando a quantidade de crimes - ao total, treze, seja num mesmo contexto (concurso formal), seja nas diversas condenações - e as circunstâncias particularmente mais gravosas reconhecidas nos acima mencionados decretos condenatórios, é medida de rigor triplicar a reprimenda mais severa, unificando-se as sanções em 42 (quarenta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa, de acordo com as regras do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal. 



    Aos delitos cometidos pelo paciente relacionados ao bloco i (roubos majorados) foi reconhecida a denominada continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, que se aplica aos crimes dolosos continuados, contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Justamente por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples (aplicável aos demais crimes) prevista no caput do art. 71 do Código Penal.



    Na hipótese qualificada, estabelece a legislação penal que o juiz poderá aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. O juízo de exasperação da pena, entretanto, não está atrelado somente ao número de infrações cometidas, como ocorre na continuidade simples, devendo-se considerar também as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente, bem como aos motivos e às circunstâncias do crime. 



    No presente caso, a pena do crime mais grave, como visto, foi exasperada no máximo (triplo), em razão da quantidade de delitos e das circunstâncias “particularmente mais gravosas reconhecidas nos decretos condenatórios”. E, quanto ao ponto, não há qualquer irresignação da defesa, que se volta somente contra o equívoco no cálculo elaborado pelo TJSP, assim descrito no acórdão: 



    dentre as diferentes penas cominadas a um único delito de roubo, a mais grave foi fixada em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa - 5ª execução. 



    [...] é medida de rigor triplicar a reprimenda mais severa, unificando-se as sanções em 42 (quarenta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa, de acordo com as regras do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal. 



    Realmente, assiste razão ao impetrante. Isso porque o triplo de 10 anos e 8 meses (pena mais grave), não é 42 anos e 8 meses, como consignado pela Corte estadual, mas sim 32 anos.



    O Superior Tribunal de Justiça, provocado a decidir a respeito da matéria, limitou-se a afirmar que inexiste o alegado erro material ou desproporcionalidade na dosimetria, sem tecer maiores considerações. 



    Nessas circunstâncias, em que presente manifesto erro no cálculo referente à aplicação da fração de aumento de pena prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, a correção da pena é medida que se impõe. 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM, para que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proceda à nova unificação das penas, levando em consideração, quanto ao Bloco i – roubos majorados, a reprimenda final de 32 anos de reclusão e 78 dias-multa (Agravo de Execução Penal 9000441-62.2019.8.26.0032). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente